Tribunal: TJDFT
Processo: 0012736-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012736-90.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: JULDASIO GALDINO DE OLIVEIRA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DESCABIDA. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 970. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO E DE RECEBIMENTO DE MULTA MORATÓRIA. PECULIARIDADES DO CASO. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL DA MULTA. DATA DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A Ré não apresenta alegações tendentes a afastar a sua responsabilidade pelo atraso na entrega da unidade imobiliária objeto de contrato de promessa de compra e venda, limitando-se a aduzir, quanto a isso, que o Autor não quitou a integralidade dos valores objeto de contrato, razão pela qual, em virtude disso, não poderia exigir a contraprestação almejada, qual seja a entrega do imóvel na data aprazada. Entretanto, no momento da postulação inicial, o Autor demonstrou que estava adimplente com as parcelas que lhe eram exigidas, não podendo ser a ele imputado qualquer inadimplemento, haja vista que o valor restante, relativo ao financiamento bancário, somente poderia ser por ele pago caso a Ré houvesse demonstrado a expedição do habite-se na data aprazada, o que, todavia, não ocorreu. Por tais motivos, não há que se falar em contraprestação descumprida pelo Autor a deslegitimar a verificação de que houvera culpa exclusiva da Ré pelo atraso na entrega do imóvel. 2 – Nos termos do Enunciado no 543 da Súmula do Superior de Tribunal de Justiça: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. ” Assim, uma vez verificada a culpa exclusiva da promitente vendedora pelo atraso na entrega do bem e, por conseguinte, pela rescisão do contrato, não há que se falar em retenção de qualquer percentual, ainda que previsto em contrato, nos termos da orientação pacificada do STJ. 3 – A controvérsia jurídica sobre a possibilidade de cumular lucros cessantes com cláusula penal em atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 970 - Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “ A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em ”.regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes Diante do entendimento adotado pela Segunda Seção do STJ, faz-se imperativa a observância da tese adotada, nos termos do que enuncia o artigo 927, III, do CPC. Assim, uma vez que as partes convencionaram, expressa e especificamente, a incidência de cláusula penal moratória, é descabido se falar em lucros cessantes posteriores. 4 – É capciosa a alegação da Ré de que a pretensão autoral torna contraditório o pedido de pagamento da cláusula penal moratória. De fato, via de regra, a cláusula penal moratória é estipulada para sancionar as circunstâncias que ensejam inadimplemento parcial das obrigações contratuais, donde se inclui a mora decorrente do atraso na entrega do imóvel. Para os casos em que se averigua inadimplemento total das obrigações, situações em que os objetivos precípuos do contrato não poderão mais ser realizados, de acordo com a natureza jurídica das cláusulas penais, o mais conveniente é estabelecer a previsão de multa penal compensatória para prefixação das perdas e danos eventualmente existentes. 5 – Na espécie, situação deveras particular, a despeito de moratória a cláusula na forma originalmente prevista, é certo que a circunstância que a princípio tem contornos de inadimplemento parcial (mora) assume caráter definitivo com a rescisão contratual operada por sentença, porque, com ela, a obviedade é que entrega não haverá. Inexistindo cláusula penal compensatória em favor do consumidor, bem como não havendo pedido de inversão dessa disposição contratual em seu favor, deixar de aplicar a multa moratória prevista para o caso de inadimplemento da construtora é o mesmo que firmar que a fornecedora que descumpriu o contrato não deverá sofrer qualquer penalidade, por ela própria estabelecida, prevista no pacto. Em verdade, dadas as particularidades fáticas e contratuais da demanda, o comportamento contraditório que se averigua não é o alegado pela Ré, mas sim o dela própria, a qual, ao instituir as condições para contratação com o Autor, estabeleceu as penalidades possíveis para o atraso na entrega e, em relação a eles, não quer se vincular. Por esses motivos, é devida a incidência da cláusula penal moratória, como forma de apenar a promitente vendedora pelo atraso na entrega do imóvel. 6 – A despeito de devida a multa moratória, observando-se o disposto no artigo 413 do Código Civil, uma vez que não houve a quitação integral do débito relativo à unidade imobiliária que o promitente comprador buscou adquirir, impõe-se considerar que a cláusula penal deve ser aplicada no valor de 0,5% (meio por cento) incidente sobre a quantia efetivamente paga pelo consumidor, por mês de atraso, e não sobre a totalidade do valor do imóvel. 7 – Quando ocorre a entrega do imóvel, o termo final de incidência da multa é a data de entrega das chaves, pois este é o momento em que cessaria a mora da promitente vendedora e, por sua vez, seria o momento em que o consumidor poderia gozar do bem adquirido Todavia, com a rescisão do contrato decretada em sentença, não é possível se fixar a data de entrega das chaves como termo a ad quem para incidência da multa contratual, porque o imóvel jamais será entregue. Destarte, deve ser fixado como termo final para a incidência da multa a data em que a prefixação de perdas e danos deixou de integrar o âmbito de deveres e obrigações resultantes do negócio jurídico entabulado entre as partes, o que coincide com a data da sentença em que foi decretada a rescisão contratual. Apelação Cível parcialmente provida A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 411 do Código Civil, defendendo que, com rescisão do contrato realizada judicialmente, não há o que se falar em indenização ou pagamento de multa contratual, pelo descumprimento de obrigação constante de ajuste rescindido, vez que as partes retornaram ao status quo ante. Apresenta julgados do STJ, com a finalidade de indicar a existência de divergência jurisprudencial; b) artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, pois inexiste culpa imputada ao recorrente para rescisão do contrato, sendo o recorrido o responsável pela desistência imotivada do ajuste, motivo pelo qual seria devida a retenção de até 25% (vinte e cinco por cento), a título de perdas e danos. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar divergência interpretativa. Alega, ainda, não ser cabível a condenação do recorrente ao pagamento de juros moratórios de 1% (um por cento), a partir da citação, mas sim do trânsito em julgado do decisum. Colaciona julgados do próprio TJDFT com o propósito de demonstrar o dissenso interpretativo. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO BADARPO DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e da advogada TATIANA MARIA S. MELLO, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 408 do Código Civil, pois o acórdão encontra-se em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como pode ser verificado a seguir, in vebis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base na análise dos fatos e provas do caso concreto, compreendeu que não houve excludente de nexo de causalidade, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. A pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. 3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. 4. É vedado à parte inovar sua razões recursais em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). Com relação à suposta violação aos artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, bem como quanto ao dissenso pretoriano indicado, no que trata acerca da possibilidade de retenção de parte do valores pagos pelo recorrido, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543, DJe 31/8/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil de 2015. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à alegada impossibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de juros moratórios de 1% (um por cento), a partir da citação, mas sim do trânsito em julgado do decisum, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1723844/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11/3/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e da advogada TATIANA MARIA S. MELLO, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006